Tribunal: TJDFT
Processo: 0732923-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 53, II, do CPC, dispõe que o foro competente para ação de alimentos é do domicílio ou residência do alimentando.
2. Cuida-se de critério de fixação de competência territorial, razão pela qual, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo julgador, ainda que a requerimento da parte autora.
3. No caso, observa-se que os alimentandos menores, conjuntamente com sua representante legal (genitora), possuem domicílio no Vicente Pires e o alimentante (genitor) no Guará. Ou seja, o processo não possui nenhum vínculo geopolítico com a Região Administrativa de Taguatinga, não havendo como ser processado na Circunscrição Judiciária dessa localidade.
4. Ainda que não se vislumbre efetivo prejuízo aos interesses dos requerentes menores, a escolha aleatória de foro distinto das hipóteses legais previstas, traduz abuso de direito a merecer repulsa do julgador, o que justifica a remessa de ofício do processo ao foro do domicílio dos alimentandos infantes, mesmo em se tratando de descumprimento de normas de competência territorial (CPC, art. 53, II).
5. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido. Declarado competente o juízo suscitante.